Tribunal: TJDFT
Processo: 0028925-56.2013.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a pronúncia quando não há indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
2. Recurso conhecido e desprovido.